Tribunal: TJSP
Processo: 0005360-92.2016.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. Certeza quanto à autoria e materialidade delitiva. Na impossibilidade de investigar diretamente o foro íntimo do agente, a prova da ciência da origem ilícita da coisa, na receptação, decorre de fatores exteriores. Valorização dos indícios. Circunstâncias que revelaram, à exaustão, que o réu detinha ciência da origem viciada do veículo automotor, sem desprezar

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. Certeza quanto à autoria e materialidade delitiva. Na impossibilidade de investigar diretamente o foro íntimo do agente, a prova da ciência da origem ilícita da coisa, na receptação, decorre de fatores exteriores. Valorização dos indícios. Circunstâncias que revelaram, à exaustão, que o réu detinha ciência da origem viciada do veículo automotor, sem desprezar que se omitiu na produção de qualquer prova em favor de sua inocência. Condenação inafastável. Pena-base reduzida ao mínimo legal. Regime aberto mantido e substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária. Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
1
Registro: 2020.0000051904
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no 0005360-
92.2016.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JEFFERSON DA SILVA
VIEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso para reduzir
a pena de JEFFERSON DA SILVA VIEIRA para 01 ano de reclusão, mantido o regime
aberto, mais 10 dias-multa, no piso, e substituída a pena privativa de liberdade por 01
restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE
FERRAZ.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 0005360-92.2016.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 8399 FA 2/7
Apelação Criminal no 0005360-92.2016.8.26.0635
Apelante: Jefferson da Silva Vieira
Apelado: Ministério Público
Comarca: Capital
MM. Juiz de 1a instância: Dr. Rafael Henrique Janela Tamai
Rocha
VOTO no 8399
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. Certeza
quanto à autoria e materialidade delitiva. Na impossibilidade
de investigar diretamente o foro íntimo do agente, a prova da
ciência da origem ilícita da coisa, na receptação, decorre de
fatores exteriores. Valorização dos indícios. Circunstâncias
que revelaram, à exaustão, que o réu detinha ciência da
origem viciada do veículo automotor, sem desprezar que se
omitiu na produção de qualquer prova em favor de sua
inocência. Condenação inafastável. Pena-base reduzida ao
mínimo legal. Regime aberto mantido e substituição da pena
privativa de liberdade por uma restritiva de direitos,
consistente em prestação pecuniária. Apelo parcialmente
provido.
1) JEFFERSON DA SILVA VIEIRA foi condenado,
pela r. sentença de fls. 190/207, prolatada em 17/10/2017, à pena de 01 ano e 02
meses de reclusão, em regime aberto, mais pagamento de 11 dias-multa, no
piso, por infração ao art. 180, caput, do CP, substituída a privativa de liberdade
por 02 penas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária no
valor de um salário mínimo nacional, bem como a prestação de serviços à
comunidade, pelo mesmo prazo da reprimenda, concedido o apelo em liberdade.
Consta da r. sentença (fls. 191) que em audiência de
instrução, debates e julgamento, houve proposta de suspensão condicional do
processo que foi aceita pelo acusado (fls. 134). Posteriormente, a suspensão foi
revogada, ante o descumprimento de suas condições (fls. 159).
Inconformado, JEFFERSON recorreu pugnando pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 0005360-92.2016.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 8399 FA 3/7
absolvição, por insuficiência probatória, pois não tinha conhecimento da origem
ilícita do veículo. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para a
modalidade de receptação culposa, disposta no § 3o do art. 180 do CP e a
redução da pena-base para o mínimo legal (fls. 236/243).
Processado
e
contra-arrazoado
o
recurso
(fls.
248/255), o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo desprovimento
(fls. 248/255).
É o relatório.
2) Dou parcial provimento ao recurso.
Ao que narra a denúncia (fls. 01/02), no período
compreendido entre o dia 26 de março de 2016 e o dia 20 de maio de 2016, na
Comarca da Capital, JEFFERSON DA SILVA VIEIRA conduziu, em proveito
próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, qual seja, um veículo
automotor VW/Saveiro CL, de cor bege, placas BKO-4113/São Paulo-SP,
pertencente à vítima J.A.
Segundo o Ministério Público, no dia 26 de março de
2016, no período matutino, a vítima J.A. teve seu veículo automotor subtraído por
elementos desconhecidos, conforme Boletim de Ocorrência no 389.372/2016
Delegacia Eletrônica (fls. 23/24).
Na data dos fatos, policiais civis, em operação de
bloqueio na Zona Leste da Capital/SP, avistaram o acusado na condução do
automóvel referido, que ostentava a placa CPF-5018, de modo que determinaram
a parada do mesmo. Ao solicitarem a documentação do automóvel o acusado
afirmou não a possuir, alegando que adquiriu o veículo em questão de um
indivíduo de alcunha “Vandi”, nada mais sabendo sobre seus dados
qualificativos.
Em
meio
à busca veicular, os policiais civis
constataram que as etiquetas de identificação se encontravam suprimidas,
havendo adulterações no selo da carroceria, no chassi e na marcação nos vidros.
Ocorre, porém, que, em meio a sombreamento, foi possível verificar a numeração

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 0005360-92.2016.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 8399 FA 4/7
original do chassi, de modo que se descobriu tratar-se de veículo subtraído em
data anterior.
Os fatos ficaram demonstrados nos autos.
A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de
prisão em flagrante (fls. 03/10), pelo boletim de ocorrência (fls. 12/15), pelo
boletim de ocorrência relativo ao delito antecedente (fls. 23/24), pelo auto de
exibição e apreensão (fls. 16/17), pelo laudo pericial (fls. 70/77), bem como pela
prova oral colhida nem Juízo (registrada no sistema SAJ a partir das fls. 189).
A autoria também é certa.
Na fase policial, ao ser interrogado sobre os fatos,
JEFFERSON reservou-se no direito constitucional ao silêncio, asseverando que
apenas se manifestaria perante a autoridade judiciária (fls. 10).
Em juízo, o réu teve a revelia decretada (fls. 186).
A testemunha Marcelo Verri Bastian, policial civil,
ouvido em Juízo, disse que, na data dos fatos, se encontrava em operação
bloqueio na região leste da cidade, oportunidade em que avistou o réu na
condução de um veículo VW/Saveiro. Feita a abordagem, ao solicitar os
documentos do automóvel, o acusado disse não os possuir, alegando que
havia adquirido o automóvel de terceira pessoa, de alcunha “Vandi”. Em vistoria
no veículo constatou que o emplacamento não correspondia ao automóvel,
assim como ele apresentava adulterações no chassi e nos selos de
identificação. Por fim, esclareceu que, após alguns procedimentos, descobriu a
numeração original do chassi, constatando que o automóvel era produto de
furto.
A testemunha Carlos Renato Lopes, também policial
civil, em Juízo, apresentou a mesma versão sobre os fatos.
Este é o conjunto probatório.
Com efeito, conclui-se que o réu tinha plena ciência
da origem ilícita do veículo. Ele próprio, informalmente, apresentou aos
policiais civis versão que não é crível, ou seja, de que teria adquirido o bem de
pessoa identificada somente pelo apelido de “Vandi”, bem como foi abordado ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 0005360-92.2016.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 8399 FA 5/7
trafegar com automóvel sem documento (CRLV) ou qualquer outro documento
hábil a comprovar a posse lícita do bem. Nas condições relatadas pelos policiais
responsáveis pelo flagrante, impossível crer que o apelante não tinha ciência da
origem espúria do bem, tampouco que realizaria uma transação dessas, com
indivíduo desconhecido, sem receber qualquer documento do veículo. Por fim, a
prova oral e os laudos acostados aos autos, bem como o boletim de ocorrência
no 389372/2016 (fls. 23/24), confirmam a origem ilícita da res, qual seja, produto
de furto.
O conhecimento da origem espúria da res pelo
receptador, óbvio dizer, não admite prova direta, dada a impossibilidade de
penetração e exame na mente do agente. Entretanto, são perfeitamente
admitidos meios indiretos de comprovação de que a ilicitude não lhe era
estranha, sobretudo em vista dos indícios ou circunstâncias exteriores, por vezes
bastante eloquentes.
Assim não fosse, o êxito da ação penal dependeria,
exclusivamente, da confissão.
Nesse sentido: “Em se tratando de crime de receptação
dolosa, a demonstração de que o agente tinha ciência sobre a origem ilícita da coisa pode
ser deduzida de conjecturas ou circunstâncias exteriores, ou seja, do comportamento ab
externo, do modus operandi do comprador, uma vez que, não se podendo penetrar no foro
íntimo do agente, não há como aferir-se o dolo de maneira direta ou positiva”
(RJDTACRIM 35/285-6).
No mais, constitui dever daqueles em cuja posse foi
encontrado o bem oriundo de crime apresentar justificativa plausível e
convincente para tanto, o que, in casu, jamais aconteceu.
Nesta linha: “É interessante assinalar, ainda, por relevante,
que em se cuidando do crime descrito no art. 180, “caput”, do Código Penal, a prova é
sutil e difícil, daí avultando a importância dos fatos circunstanciais que envolvem a
infração e a própria conduta do agente. Não é por outra razão que a jurisprudência, de
forma reiterada e unânime, tem reconhecido que a posse injustificada da res inverte o
ônus da prova, de tal sorte que é perfeitamente possível atribuir a responsabilidade pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 0005360-92.2016.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 8399 FA 6/7
crime de receptação dolosa ao agente que recebe bens de origem espúria e não apresenta
justificativa cabal e palpável a respeito do fato” (TJSP, Apelação n.o
0088214-36.2008.8.26.0050, Rel. Sérgio Coelho, 10/11/2011).
Dessa forma, adequada a condenação por infração ao
art. 180, caput, do CP.
As penas comportam reparo.
A básica foi dosada 1/6 acima do mínimo considerando
a natureza do objeto receptado (veículo). No entanto, respeitado este
posicionamento, não é caso de aumentar a pena básica em razão da espécie e
valor do objeto do delito. Além disso, diante da primariedade do réu, é suficiente
e adequada para a reprovação e prevenção do crime, a fixação da pena no
mínimo legal, em 01 ano de reclusão, mais pagamento de 10 dias-multa, no
piso.
Nas
fases
seguintes
inexistem
circunstâncias
agravantes ou atenuantes, nem mesmo causas de aumento ou diminuição das
penas a serem consideradas, motivo pelo qual torno definitiva a pena já
estabelecida, mantido o regime aberto, e substituída a pena privativa de
liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no
valor de um salário mínimo nacional a favor de entidade assistencial localizada
na comarca da Capital, a ser definida pelo Juízo das Execuções Criminais (art.
44, §2o do CP). A prestação pecuniária deverá ser paga em até 03 vezes,
iniciando-se até o dia 10 do mês seguinte ao trânsito em julgado desta decisão
(cf. sentença - fls. 205).
3) Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso
para reduzir a pena de JEFFERSON DA SILVA VIEIRA para 01 ano de
reclusão, mantido o regime aberto, mais 10 dias-multa, no piso, e substituída a
pena privativa de liberdade por 01 restritiva de direitos, consistente em prestação
pecuniária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 0005360-92.2016.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 8399 FA 7/7
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator